Tribunal: TJDFT
Processo: 0741746-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741746-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ROQUETE ROCHA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, KATIA MARIA PINTO ROCHA, ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, WAGNER PINTO DA ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO, CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO ROQUETE ROCHA contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do processo n.o 0001780-14.2007.8.07.0016 (inventário), tendo por autor da herança GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA, assentiu com o pedido de ressarcimento de benfeitorias formulado pela herdeira CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA (ID 108395466, origem). Da análise dos autos, observa-se que, apesar de a parte agravante postular a justiça gratuita nas razões recursais, não formulou tal pedido perante o Juízo de origem. Embora tenha obtido a benesse em outro recurso (ID 31683036), filio-me ao entendimento de que não pode esta instância revisora enfrentar a questão em sede de agravo de instrumento, quando inexiste manifestação em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Assim, em observância ao §3o do art. 1.017 e ao parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais ou demonstrar a concessão do benefício no processo de origem, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator